Tribunal: TJDFT
Processo: 0710224-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Constrangimento ilegal injustificado. Relaxamento.
1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 – A Instrução GC n. 3, de 10.3.21, do TJDFT, que dispõe sobre os procedimentos de agendamento de requisições de presos custodiados no sistema prisional do DF para audiências por videoconferências e define dias e horários para a realização destas nos meses de abril e maio de 2021, prevê a disponibilidade de apenas 11 (onze) salas de videoconferência para todas as varas de competência criminal do DF, o que vem retardando a realização destas.
3 - Embora preso por crime cometido com violência e grave ameaça, o paciente é primário e de bons antecedentes. Não se justifica seja ultrapassado o prazo recomendado pela instrução normativa.
4 - O excesso não justificado no prazo da prisão cautelar, sem previsão de data para marcar audiência de instrução e sem respaldo nas circunstâncias do caso concreto, torna ilegal a prisão, impondo-se o seu relaxamento.
5 – Ordem concedida.